Tribunal: TJBA
Processo: 8000584-08.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8000584-08.2026.8.05.0000

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: IVAN SANTOS SANTANA

Advogado(s): MARCILIO SANTOS LOPES

AGRAVADO: CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A

Advogado(s):NATHALIA SILVA FREITAS

ACORDÃO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. DOCUMENTOS QUE COMPROVAM A HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. RENDA LÍQUIDA COMPROMETIDA. BENEFÍCIO CONCEDIDO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I.

Caso em exame

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado em ação anulatória, ao fundamento de ausência de documentos comprobatórios, mesmo após dilação temporal. O Agravante, aposentado e idoso, alega hipossuficiência financeira, com base em sua renda líquida comprometida por descontos de empréstimos consignados, e requer a concessão da gratuidade.

II.

Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em aferir se o Agravante faz jus ao benefício da gratuidade da justiça, à luz dos documentos apresentados nos autos, que atestariam sua insuficiência de recursos para suportar as custas processuais sem prejuízo de sua subsistência.

III.
Razões de decidir

3. Os documentos trazidos pelo Agravante, notadamente o extrato de rendimentos do INSS e os comprovantes de empréstimos consignados, demonstram que a renda líquida mensal é substancialmente reduzida em relação ao valor bruto, inviabilizando o pagamento das custas sem comprometer o mínimo existencial.

4. O valor das custas processuais, em montante próximo à totalidade da renda líquida mensal do Agravante, revela situação de efetiva hipossuficiência, não havendo nos autos elementos hábeis a infirmar tal presunção.

5. A legislação aplicável (art. 99, §§ 2º e 3º do CPC) assegura que, na ausência de elementos que afastem a presunção de hipossuficiência, o benefício da gratuidade de justiça deve ser concedido, especialmente quando o valor das custas se mostra elevado em comparação à renda disponível do requerente.

IV.
Dispositivo e tese

6. Agravo de instrumento conhecido e provido para reformar a decisão agravada, concedendo ao Agravante a gratuidade integral da justiça.

Tese de julgamento: "1. Deve ser concedido o benefício da assistência judiciária gratuita quando há comprovação de que a renda líquida do requerente está severamente comprometida por descontos, tornando o pagamento das custas processuais um ônus que pode prejudicar seu sustento. 2. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência por pessoa natural prevalece na ausência de elementos probatórios em contrário."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 99, §§ 2º, 3º.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8000584-08.2026.8.05.0000, sendo Agravante Ivan Santos Santana e Agravado Capital Consig Sociedade de Crédito Direto S/A., acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
conhecer do recurso e
d
ar-lhe provimento.

Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema.

Des.
Marcelo Silva Britto

Presidente/Relator